Tribunal: TJSP
Processo: 0009563-54.2004.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0009563-54.2004.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, é apelado ALFONSO
MARTIN ESCUDERO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o 3o juiz. Adotar-se-á a técnica do julgamento prolongado, com
fulcro no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo chamados a integrarem a turma
julgadora os desembargadores Octavio Machado de Barros e Kleber Leyser de Aquino.
No julgamento prolongado, por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0009563-54.2004.8.26.0268 - Itapecerica da Serra
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
APELADO: ALFONSO MARTIN ESCUDERO
VOTO No 15642
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte
falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade –
Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de
Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável
pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento
da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros –
Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de
obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que
não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de
extinção mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na ilegitimidade passiva da executada, eis
que a demanda foi originariamente ajuizada contra pessoa falecida antes da propositura
da mesma e da ocorrência dos fatos geradores. Assim, consignou o juízo que a demanda
deveria ter sido ajuizada em face da DERSA, atual possuidora do imóvel, sendo vedada
a substituição do polo passivo por força do disposto na Súmula no 392 do STJ. Não
houve arbitramento de sucumbência.
Em síntese, sustenta a apelante que i) deve o espólio, na
figura do inventariante, responder pelos débitos ii) era dever dos herdeiros comunicar a
Fazenda Pública acerca do falecimento do contribuinte, para fins de atualização
cadastral; iii) só teve ciência da morte do devedor depois de ajuizada a exação.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem resposta, ante a ausência de citação.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 04/11/2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2001 e 2002 em face de ALFONOSO
MARTIN ESCUDERO. À fls. 31, requereu a exequente a substituição da CDA e a
citação da DERSA para responder pelo débito cobrado.
Dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a
demanda contra pessoa falecida antes dos fatos gerados dos tributos cobrados, bem
requereu a substituição do polo passivo para a inclusão de terceiro. Em observância ao
art. 2o, par. 8o, da Lei 6.830/80, admite-se a substituição ou emenda da CDA, mas
somente em caso de erro formal ou material e desde que não implique modificação do
sujeito passivo da obrigação tributária. Inclusive, tal é o teor da Súmula no 392 do STJ:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”
Com efeito, tal vedação existe em razão da
impossibilidade de alteração do próprio lançamento no curso da execução fiscal.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as providências necessárias para o
acertamento de seu crédito, como exigem os arts. 142 e 202 do CTN. E é nesse sentido
que descabe a alegação de permissão de substituição pelo CPC/2015, haja vista que a
execução fiscal goza de procedimento próprio no qual é indispensável a existência
prévia de lançamento contra o legítimo contribuinte.
A bem da verdade, não se pode atribuir a responsabilidade
por um tributo a pessoa falecida antes da ocorrência do seu fato gerador, caso dos
impostos ora exigidos, pelo que se conclui que a CDA que embasou a presente
execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza e exigibilidade do crédito
tributário. Assim, apenas o falecimento ocorrido no deslinde do feito justifica o
redirecionamento da exação. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça
e sua relação com o julgamento de Recurso Repetitivo sobre o mesmo tema:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUTADO FALECIDO
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Municipal
faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título
executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do
CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
de 18/12/2009). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
524.349/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014). Grifou-se.
No mais, obrigação acessória não pode se sobrepor a
dispositivo legal, como é o caso do dever de atualização do cadastro municipal. Em que
pese ser possível se penalizar o espólio por esse motivo, não se pode convalidar um
lançamento eivado de nulidade.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31257
Apelação no 0009563-54.2004.8.26.0268
Apelante: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra
Apelado: Alfonso Martin Escudero
Comarca: Itapecerica da Serra
DECLARAÇÃO VOTO
Divirjo da maioria.
A execução fiscal foi ajuizada originariamente em face de
Alfonso Martin Escuredo para cobrança de IPTU dos exercícios de 2001 e 2002,
sobrevindo, em 27.4.2015, pedido fazendário de inclusão no polo passivo da
empresa DERSA, por força de “Termo de Transação Parcial em Expropriação
Rodoanel Mário Covas Trecho Sul” (fls. 31).
Todavia, como anotado na sentença (fls. 46), a cláusula 3a,
parágrafo primeiro do Termo de transação, acima aludido, prevê imissão na posse
pela expropriante aos 23.8.2008, data do primeiro pagamento, posteriormente,
portanto, aos fatos geradores sobre os quais incidiu o IPTU (exercício de 2001 e
2002), objeto da execução.
E de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
nos casos de imóveis desapropriados, o proprietário responderá pelos tributos até
a efetiva imissão na posse pelo ente desapropriante:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DE LEI
SURGIDA APENAS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E
356 DO STF E 211 DO STJ. IPTU. PROPRIETÁRIO
DEVEDOR,
MESMO
APÓS
A
DECLARAÇÃO
DE
UTILIDADE PÚBLICA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. A alegação de afronta aos arts. 1.228 e 1.231 do Código Civil
somente foi suscitada em sede de Recurso Especial, em indevida
inovação recursal. Assim, ante a falta de prequestionamento,
incide, na hipótese, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF,
assim como da Súmula 211/STJ.
II. Ainda que o citado óbice pudesse ser superado, é certo que o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que
o proprietário do imóvel é devedor do IPTU, ainda que seja
declarada a utilidade pública do bem, até o momento da efetiva
desapropriação. Precedentes do STJ (REsp 770.559/RJ, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU
de 25/09/2006).
III. Agravo Regimental improvido.”1
Nesse quadro, conquanto requerida, em primeira instância, a
inclusão do DERSA no polo passivo, observa-se que a exequente postulou, no
apelo, o restabelecimento da cobrança em face do devedor originário,
proprietário do imóvel ao tempo do fato gerador, conforme o cadastro municipal,
fato que o torna parte legitima para responder pelos débitos, objeto da
execução.
1 AgRg no AREsp 540904/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, 24.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja-se precedente desta Câmara:
“Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial
urbano. Exercício de 2002. Extinção do feito. Reconhecimento
de carência de ação por ilegitimidade de parte.
Inadmissibilidade. Cancelamento de compra e venda do imóvel
por decisão judicial trânsita em julgado registrada em 2004.
Sujeição passiva do executado (proprietário do imóvel à época
do fato gerador) e daquele que retomou o domínio
posteriormente. Inteligência dos artigos 34 e 130 do Código
Tributário Nacional. Aditamento da certidão de dívida ativa.
Possibilidade. Falta de comunicação da alteração do domínio
do bem ao Fisco. Descumprimento de obrigação acessória.
Inteligência dos artigos 113, § 2o, do Código Tributário
Nacional e 2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Recurso provido.” 2
E ainda:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU e Taxas de
Serviços Urbanos do exercício de 2000 - Extinção do processo
por ilegitimidade passiva - Inadmissibilidade - Crédito tributário
regularmente constituído contra o proprietário do imóvel à
época do fato gerador - Possibilidade de alteração do polo
passivo da demanda - Substituição processual - Inexistência de
ofensa à Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça -
Prosseguimento da ação executiva contra quem de direito -
Recurso da Municipalidade provido.”
Assim, de rigor o restabelecimento da execução.
2 Apelação no 0019140-40.2005.8.26.0068. Relator Geraldo Xavier, j. 24.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
12C92FAE
5
8
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
12F9E162
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0009563-54.2004.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.